Tribunal: TJDFT
Processo: 0726201-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726201-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MS PROJETOS E ARQUIVOS ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: LORENTINO MARTINS DE SOUSA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão (id 38048437) da 4a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou a impugnação embasada na inexequibilidade da sentença e indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por reputar regular o título judicial e ausentes os requisitos legais para a suspensão. Afirma que a sentença é inexequível (CPC 525, III), porquanto, devido a falha no sistema de intimação, não tomou conhecimento da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça e restituiu o prazo para recolhimento do preparo da apelação, que restou deserta, vindo a sentença a transitar em julgado sem a pretendida reanálise da matéria. Renova as razões de mérito do apelo, apresentando justificativa – insuficiência de verba para a conclusão da obra -, que entende como causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, a amparar a impugnação (CPC 525, VII). Pede a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do AGI (CPC 1.019, I). 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A alegação do agravante de que não foi intimado da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo do recurso (id 38048433) está destituída de esclarecimentos acerca da suposta falha do sistema ou de comprovação da alegada ocorrência. Ao contrário do que afirma, em consulta aos autos da apelação (PJe 2o grau - 0717502-54.2019.8.07.0007), verifica-se do campo Expedientes que ele foi intimado eletronicamente da aludida decisão, em 19/08/21, e registrou ciência em 23/08/21. Não bastasse, o decisum também foi disponibilizado no DJe, dia 20/08/21, conforme certificado no id 28406186 daqueles autos. Logo, o cumprimento de sentença apoia-se em título judicial formado regularmente, sendo indevida a rediscussão do mérito da demanda de conhecimento, sob pena de afronta à coisa julgada. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator